Tribunal: TJMT
Processo: 1027272-92.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027272-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 045.530.321-55 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), MORAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 43.862.100/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS. DISTRATO. INADIMPLEMENTO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se à configuração ou não de dano moral indenizável decorrente do inadimplemento da obrigação de restituir o valor pago em contrato de prestação de serviços imobiliários.

2. Analisando detidamente os autos, verifico que, embora o recorrente tenha juntado conversas travadas via WhatsApp e Instagram, demonstrando suas tentativas de obter a devolução do valor, nas quais o representante da empresa sempre prometia resolver a situação, sem, contudo, efetivá-la, tais circunstâncias não são suficientes para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade.

3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável, por configurar aborrecimento comum da vida em sociedade. O dano moral pressupõe a efetiva ofensa a direitos da personalidade, tais como honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica, não se confundindo com o simples dissabor decorrente do descumprimento de obrigação contratual. A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude do descumprimento contratual, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1016706-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

4. Assim, embora seja compreensível o aborrecimento e a frustração do recorrente diante do inadimplemento contratual, tais sentimentos, por si sós, não configuram dano moral indenizável, tratando-se de dissabores inerentes às relações negociais, que não atingem a esfera dos direitos da personalidade.

5. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

8. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026